Tribunal: TCU
Processo: 007.983/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5293/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.983/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Conceição Teixeira (XXX.459.612-XX); Clayton Pereira Goncalves (XXX.008.387-XX); Fabiola Santana (XXX.419.631-XX); Izaias Ferreira Vieira (XXX.442.782-XX); Joely Coelho Santiago (XXX.725.822-XX); Josicarla Dantas dos Santos (XXX.839.102-XX); Laisy de Lima Nunes (XXX.941.874-XX); Paulo Eduardo Benites de Moraes (XXX.299.511-XX); Rodrigo Martins Moreira (XXX.029.181-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.